Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704260-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS AGRAVADO: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Intime-se o Agravado para se manifestar sobre a petição Id. 72329615. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora